Tribunal: STF
Processo: HC 230813
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante (custódia essa convertida em preventiva), no dia 11/1/2023, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, violência psicológica e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente ou vulnerável, tipificados nos arts. 147, 147-B e 218-B, todos do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal ante alegada ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, referindo ainda ilegalidades no flagrante.



    Requer, ao final,



    “a) seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus impetrada, revogando/relaxando imediatamente a prisão cautelar do Paciente ..., por falta de fundamentação e por inexistência de flagrante delito, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura, por ser medida de inteira justiça; 



    b) no mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando/relaxando em definitivo a segregação cautelar do Paciente, por não estarem presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, conforme elenca os artigos. 312 e 313 do CPP, além de a prisão ser ilegal/viciada, em razão da forma de como se deu a prisão em flagrante do Paciente, que ocorreu em desacordo com o art. 302 do CPP, devendo ser aplicado ao caso concreto as diretrizes do art. 564, inciso IV do mesmo diploma legal, por ser o meio mais eficaz de justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada:



    “Na espécie, o recorrente, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico das vítimas, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra as ofendidas, bem como as teria induzido à prostituição. Além disso, o recorrente teria frustrado, mediante fraude e violência, o exercício de direito assegurado pela legislação trabalhista às vítimas, além de tê-las ameaçado para que permanecessem em silêncio quanto aos supostos abusos sofridos. Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do réu à tranquilidade do meio social. 



    Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu, pois responde ele a outra ação penal pelo crime de importunação sexual. 



    Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    (...)



    Por derradeiro, rememoro que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente